Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DILIGÊNCIA INÓCUA.

I – A intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, é medida inócua para conferir efetividade à execução originária, porque já foram realizadas diligências recentes nos sistemas à disposição do Juízo a quo, infrutíferas. Ademais, posteriormente à r. decisão agravada, foi deferida a consulta ao sistema Sniper, ainda não realizada.

II – Agravo de instrumento desprovido.